Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722047-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA GOMES CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA LÚCIA GOMES CHAVES (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o: ° 0703790-90.2021.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição dos precatórios à preclusão da decisão, nos seguintes termos (ID 229636727, na origem): “Vistos e etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 225986370, consistente em R$ 24.269,18 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1) 1 (uma) RPV em nome de VERA LUCIA GOMES CHAVES - CPF: 373.291.701-00, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 22.081,55, relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas processuais. Desse total, haverá o decote correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 94467664, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 2.187,63, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 72482762), afirma, em síntese, que os recursos interpostos pelo devedor já foram julgados. Informa que concordou com os cálculos da contadoria. Informa que o devedor também não impugnou os cálculos. Menciona que a decisão agravada, mesmo diante da ausência de questionamento das partes, condicionou a expedição dos requisitos à preclusão da decisão. Defende que o processo deve prosseguir, sob pena de criar um oitavo grau de jurisdição, pois todas as decisões ficam suspensas, aguardando a preclusão. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 72484252) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que foram interpostos os seguintes agravos de instrumentos: a) AI 0728375-66.2021.8.07.0000 (ID 102307603), que já foi julgado (ID 201388211); b) AI 0737340-96.2022.8.07.0000 (ID 164976933), que também já foi julgado, conforme (ID 192071956, na origem). Julgados os recursos, o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apurar o valor devido. Os cálculos foram elaborados, conforme ID 225983799. Intimadas as partes para se manifestarem, a credora concordou com os cálculos (ID 228864550), do mesmo modo, o Distrito Federal apresentou petição informando que os cálculos estão corretos (ID 229370641 na origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que não há nenhum recurso interposto com efeito suspensivo, que possa impedir o cumprimento imediato da decisão agravada. Além disso, não cabe ao magistrado condicionar o cumprimento da decisão à preclusão, uma vez que eventuais recursos interpostos e os seus efeitos decorrem de previsão expressa em lei. Nesse contexto, não há óbice ao cumprimento da decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito, independente da preclusão da decisão agravada, ressalvada a concessão de efeito suspensivo em eventual recurso interposto pelo devedor. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora